Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 86, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Assim, o propósito normativo é que cada parte suporte o ônus sucumbencial na exata medida em que decaiu, o que exige do julgador uma análise comparativa entre aquilo que foi pleiteado e o que foi, ao final, deferido no julgamento de mérito.
2. Para aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC é preciso que uma das partes tenha sucumbido em proporção mínima, o que não ocorreu na hipótese.
3. Dentre os três pedidos, a autora sucumbiu apenas em metade de um deles e em parte ínfima com relação a outro, já que reconhecida a prescrição quinquenal para a restituição dos valores pagos indevidamente e a possibilidade de cobrança de taxas de natureza individual. Logo, deve ser feita a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 85% para a apelada e 15% para a apelante.
4. Recurso conhecido e provido.